Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do eventual caráter abusivo da celebração de negócio jurídico denominado "cartão de crédito consignado".
2. O caso em análise configura relação de consumo, pois as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código Defesa do Consumidor. 2.1. As cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz da assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e da busca pelo restabelecimento do necessário equilíbrio.
3. O art. 51, § 1o, inc. III, do CDC, estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada. Ademais, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva, em princípio, não irradia seus efeitos a todo o contrato, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC.
4. O examine do termo de adesão assinado pelo devedor, com o preenchimento incompleto em vários tópicos, revela a ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor supostamente emprestado. O instrumento negocial omite informações essenciais referentes à natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”. Nesse contexto o consumidor é induzido a acreditar que contraiu empréstimo consignado comum. 4.1. Também não há informação clara a respeito da necessidade de pagamento integral, no mês subsequente, do valor negociado, tampouco dos encargos decorrentes da ausência de pagamento integral. 4.2. O instrumento é dúbio e não especifica, de modo preciso, se ocorreu a celebração de empréstimo ou a contratação de “cartão de crédito consignado”, além de não destacar as informações essenciais a respeito da natureza jurídica da contratação. O consumidor, ora agravante, ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura, além de não promover o adimplemento integral das parcelas do empréstimo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros alusivos ao cartão de crédito, situação que acarretou o aumento inesperado do saldo devedor.
5. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do CDC). Tanto o fornecedor quanto o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), resguardando, assim, as expectativas geradas por ambas as partes. 5.1. É dever do fornecedor nas relações de consumo manter o consumidor apropriadamente informado a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a escolha consciente do serviço oferecido com o intuito de viabilizar o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes. 5.2. Com efeito, as estipulações contratuais omissas e insuficientes denotam a causa da criação de vantagem excessiva para o banco em detrimento do consumidor.
6. Recurso conhecido e provido.